Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO DEFERIDA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pelo valor da avaliação.
2. O direito de preferência do cônjuge na arrematação do imóvel foi reconhecido pelo juízo de origem, apesar de ainda não ter sido exercido. Já a meação foi devidamente garantida pela decisão agravada. Assim, configurada a ausência de interesse recursal quanto a esses pontos.
3. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões alcançadas pela preclusão.
4. O art. 873, II, do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando se verificar, posteriormente, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. 4.1. Apesar de já ter se passado cerca de dois anos entre a avaliação do imóvel e o deferimento de sua adjudicação, o mero decurso de tempo, por si só, não evidencia a alteração do valor, que deve ser demonstrada pela parte interessada. 4.2. No presente caso, os agravantes, por meio de anúncios de imóveis semelhantes na mesma região do penhorado nos autos, demonstraram haver indícios de o valor atual do metro quadrado ser superior ao da avaliação. Razoável, portanto, a realização de nova avaliação do bem antes de se proceder à sua adjudicação, a fim de que esta se dê por um preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.